Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713927-11.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: FATOR ASSESSORIA DE CREDITO IMOBILIARIO E SECURITIZACAO LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, ALKA BRASIL CONSULTORIA E SECURITIZADORA DE CREDITOS LTDA, ELAINE LUCAS DE PAIVA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora